Tribunal: TJPA
Processo: 0804044-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804044-23.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0804044-23.2023.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/PA.

APELANTE: LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA

ADVOGADO PARTICULAR: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL, OAB/PA 7.613.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/03).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NÃO ACOLHIMENTO.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO EM SUA RESIDÊNCIA JOGANDO UMA MOCHILA PELA JANELA DE SUA RESIDÊNCIA QUE CONTINHA 42,0G DE MACONHA, ALÉM DO ARMAMENTO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
TESE REJEITADA.
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PROVAM QUE O ACUSADO POSSUÍA EM SUA RESIDÊNCIA ARMA DE FOGO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DESSE MODO, ANDOU BEM O JUÍZO
A QUO
AO ASSENTAR NO ÉDITO CONDENATÓRIO A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL, CONFERINDO VALIDADE AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE
. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FRAGILIDADE OU FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA
.
MANTIDA A CONDENAÇÃO.
O CRIME EM QUESTÃO É CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO, DE FORMA QUE A INEQUÍVOCA POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES TORNA DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL OFENSIVO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL.

3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

4. DA APLICAÇÃO DA CUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3).
PREJUDICADO.
CONFORME SE DEPREENDE DA ANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, O MAGISTRADO RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3, REDUZINDO A PENA DE 05 ANOS PARA 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE DIMINUIR PROPORCIONALMENTE A PENA DE MULTA. PORTANTO, SENDO O PEDIDO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO ESPECÍFICO.

5.
DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIEIREITO.
PREJUDICADO.
O MAGISTRADO NA SENTENÇA JÁ SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, substituindo as penas privativas de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
maio
de 2025 e término no dia
26
de
maio
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA
, por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
(ID nº 23927021), que condenou o acusado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, substituindo as penas privativas de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 122/126, ID nº 23926947), o representante do Ministério Público narrou que no dia 06/03/2023, por volta das 14:00 horas, policiais civis foram cumprir um mandado de prisão contra o acusado RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA, no bairro da Pedreira. Ao chegar em frente à sua residência, um imóvel de dois pavimentos, visualizaram uma mochila sendo arremessada pela janela da casa, que caiu no quintal da vizinha ERICA MONTEIRO FERREIRA.

Porém, logo conseguiram recuperá-la e identificaram que continha 18 (dezoito) tabletes de substância do tipo MACONHA, 03 (três) projetes/munições calibre 32 e 01 (uma) arma de fogo tipo revolver calibre 32 em seu interior.

Dessa forma, bateram na porta da casa à procura do acusado RUAN, e foram atendidos pelo acusado LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA, que confessou ter jogado a mochila para se livrar dos ilícitos. Nada mais foi encontrado em busca pessoal. Informou que seu irmão se encontrava foragido do Sistema Penal.

Dessa forma, foi conduzido à Seccional Urbana da Pedreira. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, onde se constatou tratar-se de substância entorpecente.

Perante à Autoridade Policial, o denunciado LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA confessou que estava guardando a droga, revolver e munições para seu irmão RUAN. Disse que seu irmão é foragido pelo crime de roubo, e não sabe informar o local em que ele mora. Alegou que seu irmão frequenta sua residência todos os finais de semana, e que havia deixado a mochila aos seus cuidados, pendurada nos pregos da parede. Alegou que jogou a mochila com medo de sua mãe ser presa.

O denunciado RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA continua foragido, com mandado de prisão/recaptura expedido nos autos do Processo nº 0002210-57.2019.8.14.0401. Assim, o Ministério Público denunciou os acusados nas sanções punitivas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03.

Na
sentença
(fls. 293/309, ID nº 23927021), o acusado
RUAN CRISTIAN DA SILVA,
foi absolvido de todas as sanções punitivas descritas na denúncia. Enquanto o apelante LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em suas
razões recursais
(fls. 357/364, ID nº 24546039), a Defesa suscitou
a absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes, subsidiariamente requereu a aplicação da fração em grau máximo do tráfico privilegiado (2/3), o afastamento da multa pela hipossuficiência do acusado, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 368/376, ID nº 24942054), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 380/387, ID nº 25736345), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos seus termos
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo,
(fls. 242/243)
, sendo apreendido
18 embalagens contendo em seu interior erva seca prensada, pesando 42,0g de maconha.

No tocante a
autoria
delitiva, o apelante confessou em juízo que a droga encontrada era de seu irmão Ruan, assumindo a autoria com receio de sua mãe ser detida
.

Os Policiais Civis
PABLO AUGUSTO LOURENÇO
e
DJALMA ANDRADE NERI,
em juízo, confirmaram a apreensão de substância entorpecente e de arma de fogo, vez que confirmaram que foram dar cumprimento a mandado de prisão em face de RUAN e, chegando ao local, viram alguém arremessando uma mochila, a qual continha substâncias entorpecentes e uma arma. A testemunha PABLO confirmou em juízo que o réu LUIS confessou aos policiais.

Interrogado, o denunciado
LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA
em juízo negou os fatos, aduzindo que a substância entorpecente era do seu irmão (RUAN) e que RUAN guardava na casa da mãe deles (onde o réu LUIS morava) substâncias entorpecentes. Negou que guardava as aludidas substâncias para o irmão, mas confirmou que confessou aos policiais que era sua, pois queriam prender a sua mãe, razão pela qual confessou a autoria do crime no dia da apreensão.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - CONFISSÃO ISOLADA DO ACUSADO - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE - RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - REDUÇÃO DA PENA E REMESSA À ORIGEM PARA ANÁLISE DE PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - HC 185183 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NECESSIDADE.
- Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam que o acusado realizava a traficância, impossível se torna a absolvição e a desclassificação da conduta para aquela que prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (...)
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00028447020228130241, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame: O recurso de apelação foi interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustentou a insuficiência probatória para a condenação, argumentando pela absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. II - Questões em discussão: Se há insuficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas. Se os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são idôneos para fundamentar a condenação. Se a negativa de autoria apresentada pelo réu encontra respaldo no conjunto probatório. III. Razões de decidir: A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo pericial da droga apreendida, que indicou a presença de 13,96g de pasta base de cocaína distribuídos em 33 porções. A autoria também ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais foram uníssonos ao relatar a conduta do acusado, descrevendo sua atuação na venda de entorpecentes e a apreensão da droga no local do flagrante. (...) Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e harmônicos com as demais provas constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada, segundo a qual o testemunho de agentes de segurança pública possui valor probatório quando coerente e livre de contradições. Não foram apresentados elementos concretos capazes de descredibilizar as declarações prestadas, tornando inviável a absolvição pretendida. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese firmada: O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é idôneo para fundamentar condenação criminal. A negativa de autoria isolada nos autos não afasta a robustez do conjunto probatório que comprova a mercância ilícita de entorpecentes. A apreensão de substância entorpecente em quantidade relevante (33 porções de cocaína), acompanhada de dinheiro fracionado e da tentativa de fuga do acusado, constitui indício suficiente da destinação comercial da droga, afastando a tese defensiva de uso próprio.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10111477720248110003, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

E ainda:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1 – Não merece acolhimento o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando os autos contêm prova robusta da materialidade e da autoria, corroboradas por depoimentos testemunhais harmônicos e firmes, colhidos sob o crivo do contraditório. 2 – Os depoimentos prestados por agentes estatais possuem presunção de veracidade e fé pública, sendo válidos como prova idônea para embasar a condenação. (...) 5 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00003712120248175030, Relator.: MAURO ALENCAR DE BARROS, Data de Julgamento: 10/04/2025).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

A Defesa sustenta a
necessidade de a absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o delito de posse ilegalmente de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta, prescindível assim o resultado naturalístico, uma vez que o risco de lesão é presumido, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados.

Com efeito, o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, previsto no artigo 12, da Lei no 10.826, de 2003, se trata de crime formal e de perigo abstrato, que não exige nenhum resultado naturalístico para sua configuração.

Note-se que o intuito do legislador foi proteger os bens jurídicos tutelados pelo Estado, evitando, assim, que estes sejam violados por atos decorrentes da conduta considerada típica. O objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse de arma de fogo à margem do controle estatal.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, para configuração do tipo penal descrito no artigo 12, da Lei no 10.826, de 2003, mostra-se dispensável a comprovação do perigo concreto, sendo considerada típica a simples conduta de possuir a arma de fogo e/ou munições em desacordo com determinação legal. Note-se, ainda, que a norma penal incriminadora do artigo 12, da Lei no 10.826/2003, ao descrever a conduta ilícita não exige a posse da munição acompanhada da arma de fogo, de modo que, para a configuração do crime descrito no referido artigo (tipo penal de conteúdo múltiplo) basta a subsunção da conduta do acusado a um dos verbos ali presentes.

Por outro lado, não se pode negar que na maioria das vezes quem adquire munição já possui uma arma de fogo, sendo que esta, uma vez municiada, poderá ser empregada na prática de crimes colocando em risco o meio social.

Portanto, restando demonstrado através do Auto de Exibição e Apreensão do Objeto de fl. 18, ID nº 23926904, que o acusado possuía em sua residência 01 arma de fogo tipo revolver calibre 32, sem marca e numeração, sem possuir a devida autorização legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, caracterizando a tipicidade da conduta do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Portanto, não há falar em absolvição, visto que a fundamentação descrita no julgado demonstra a existência de provas a apontar a subsunção da conduta a previsão do artigo 12 da Lei 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação nos termos proferidos.

Destaca-se também que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de armas e munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo por meio de laudo pericial.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os crimes de posse ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. 2. Não se admite a excepcional aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, em que foi apreendida razoável quantidade de munições de calibres diversos (18 munições de calibre .22 e 10 de calibre .38). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.045.780/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO ABSTRATO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
(...) 2. Constatado na origem que o réu possuía em sua residência 3 armas e 2 munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fica caracterizada a conduta estabelecida no art. 12 da Lei 10.826/03. 3. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de armas e munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo por meio de laudo pericial. (...)
(STJ - AgRg no AREsp: 2035355 TO 2021/0398917-0, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

4.
DA APLICAÇÃO DA CUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, verifica-se que este já foi atendido pelo juízo
a quo
.

Conforme se depreende da análise da sentença condenatória, o magistrado, ao reconhecer a primariedade do réu e a ausência de elementos que indiquem sua dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa, aplicou o redutor no patamar máximo de 2/3, reduzindo a pena de 05 anos para 01 ano e 08 meses de reclusão, além de diminuir proporcionalmente a pena de multa.

Portanto, sendo o pedido já atendido na sentença condenatória, não há interesse recursal neste ponto específico.

5. DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIEIREITO
.

Por fim, a Defesa requer a alteração da pena corpórea de 01 ano e 08 meses em restritiva de direito, da mesma forma que o pedido anterior entendo por prejudicado, uma vez que o magistrado na sentença já substituiu a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, substituindo as penas privativas de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

É como voto
.

Belém, 26/05/2025